Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016225-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), VITOR MODESTO BRAZ - CPF: 893.529.981-20 (AGRAVANTE), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (AGRAVANTE), JOEL MODESTO BRAZ - CPF: 850.775.261-68 (AGRAVANTE), SILAS MODESTO BRAZ - CPF: 846.869.441-04 (AGRAVANTE), UMBELINO MODESTO FILHO - CPF: 063.833.191-91 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA MODESTO - CPF: 027.936.521-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MODESTO GOMES - CPF: 953.098.371-91 (AGRAVANTE), CASSIANO GOMES SOUZA - CPF: 047.946.991-15 (AGRAVANTE), WANDA DE FATIMA MODESTO KOHLHASE - CPF: 314.370.601-53 (AGRAVANTE), KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS - CPF: 531.291.561-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FREITAS MARTINS - CPF: 178.207.821-53 (AGRAVANTE), EVANDRO WALTER MODESTO KOHLHASE - CPF: 182.023.491-68 (AGRAVANTE), LUZIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 124.952.498-92 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA - CPF: 068.554.661-68 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
– NECESSIDADE – ART. 313, V, A, DO CPC – PRETENSA LEGITIMIDADE DOS INTERESSADOS PARA FIGURAR NO POLO ATIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o resultado daquela influenciará diretamente nesta, já que visa a declaração de legitimidade dos interessados para figurar no polo ativo, inviável prosseguir com os trâmites do inventário sem o deslinde da ação de união estável e de paternidade socioafetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR MODESTO BRAZ e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário no 1030280-2018.8.11.0041, ante ao manifesto interesse de legitimidade dos interessados para figurar no polo ativo, suspendeu o processamento deste até o julgamento da Ação de Reconhecimento de União Estável e de Paternidade Socioafetiva
Post Mortem
no 1040213-95.2018.8.11.0041, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a reforma do
decisum
para possibilitar a retomada do processamento da ação, já que são os titulares dos bens deixados pelo
de cujus
. No mais, fundam a pretensão no justo receio de dano grave no caso de a suspensão permanecer por tempo longínquo.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar, Id. 24833980.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 28606464, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os agravantes alegam ser legítimos sucessores do
de cujus
Aurelino Pires Modesto e que ingressaram com Ação de Inventário no 1030280-2018.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital.

A parte agravada, por sua vez, ingressou com demanda visando o reconhecimento da união estável do falecido com a sua genitora, bem como reconhecer a paternidade socioafetiva
post mortem
, em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

Na decisão agravada, a Magistrada deferiu o requerimento de para suspender a tramitação do processo de Inventário e de Partilha, por
considerar “impossível prosseguir com os trâmites do presente inventário sem o deslinde da Ação de Reconhecimento de União Estável e de Paternidade Socioafetiva Post Mortem no 1040213-95.2018.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital, EIS QUE O RESULTADO DAQUELA INFLUENCIARÁ, DIRETAMENTE, NA LEGITIMIDADE DOS INTERESSADOS PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DESTA”
(sem destaques no original).

Logo, mostra-se absolutamente conveniente e necessária a suspensão deste inventário, até que se apure a legitimidade ou não da agravada para figurar no polo ativo da ação.

Além do mais, o art. 313, V, a, do CPC possibilita a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. É a situação que se apresenta neste inventário.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO. CABIMENTO. ART. 313, V, A, DO CPC. Necessidade de suspensão do presente processo até o julgamento final do processo no 001/1.17.0013892-9, no qual se analisa o pedido de reconhecimento de união estável, uma vez que sua declaração induz efeitos diretos sobre presente feito, tratando-se de questão prejudicial externa. Possibilidade de flexibilização do prazo de suspensão previsto no § 4o do artigo 313 do CPC. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA SUSPENDER O PRESENTE FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL”
(Apelação Cível, No 70082154014, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 11-09-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM E POSSÍVEL COLAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DEFERIMENTO. Estando em discussão a propriedade do único imóvel objeto do presente inventário, o qual pertenceria exclusivamente à mãe dos agravantes (filha falecida do inventariado), pois teria sido recebido por herança da mãe e por cessão de direito de meação do pai, impõe-se a suspensão do feito, até para que se possa aferir sobre sua continuidade, ou não, já que os netos/recorrentes se opõem à colação do imóvel. De mais a mais, o pedido de suspensão encontra amparo no art. 313, V, do CPC. Decisão agravada reformada. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”
(Agravo de Instrumento, No 70079472627, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 28-02-2019)

Portanto, à mingua de maiores elementos que infirmem ou fragilizem a tese adotada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem suspendeu o feito com base no art. 313, V, a, do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020